Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, "f", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. DETENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO E SURSIS. POSTERIOR.
1. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
3. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de recrudescimento da pena-base, exige do agente infrator um comportamento que ultrapasse o grau de censurabilidade imposto pela norma penal. 3.1. No delito de descumprimento de medida protetiva, o reconhecimento do caráter ilícito da conduta pelo agente é pressuposto básico para a sua configuração, não podendo tal ponto ser utilizado para a exasperação da pena-base, pois inerente ao tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei da Maria da Penha. Precedentes.
4. Não há como aplicar, no crime de descumprimento de medida protetiva, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo penal (artigo 24-A da Lei n° 11.340/06), sob pena de bis in idem. Precedentes.
5. Impostas duas ou mais penas de detenção para ambos os crimes, o que também se aplica à reclusão, a análise da possibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos ou da concessão do sursis deve ocorrer somente após a unificação, e não individualmente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.